Tribunal: TJES
Processo: 5018901-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018901-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMILSON CABALINI BARBOSA e outros

AGRAVADO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPTOMETRIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LIMITES À ATUAÇÃO DE TECNÓLOGOS EM OPTOMETRIA FORMADOS EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO DA ADPF 131/STF. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), deferiu tutela provisória de urgência para proibir os agravantes de realizarem exames de vista, diagnósticos oculares, prescrição de lentes e outras atividades privativas de médicos oftalmologistas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Os agravantes sustentam possuir formação superior em Optometria e alegam que a ADPF 131 do STF reconhece o direito ao livre exercício da profissão nos limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se optometristas com formação superior reconhecida podem exercer atividades como exames visuais e prescrição de lentes de grau, sem incorrer em exercício ilegal da medicina; e (ii) estabelecer se a concessão da tutela de urgência, com base nos Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34, desconsiderou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 131.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamenta-se nos Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34, que restringem a atuação dos optometristas e reservam a prescrição de lentes e diagnóstico ocular aos médicos oftalmologistas, entendendo presentes os requisitos legais para a tutela de urgência.

4. No julgamento da ADPF 131, o STF declarou recepcionados os dispositivos legais impugnados, mas, em embargos de declaração, firmou tese no sentido de que tais vedações não se aplicam aos profissionais com formação superior reconhecida por instituição autorizada pelo Estado.

5. O STF reconheceu que o livre exercício profissional dos optometristas com graduação superior deve ser preservado, nos limites legais e sem invadir atos privativos da medicina, conforme disposto na Lei nº 12.842/13.

6. A decisão agravada, ao aplicar de forma irrestrita as restrições dos decretos antigos sem considerar a formação superior dos agravantes e o entendimento consolidado pelo STF, mostra-se, em análise prévia, desproporcional e contrária à orientação jurisprudencial atual.

7. A revogação da tutela de urgência não implica autorização irrestrita à atuação dos optometristas, devendo ser respeitados os limites legais e éticos do exercício da profissão, sem prática de atos privativos de médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As vedações previstas nos Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34 não se aplicam aos optometristas com formação superior reconhecida por instituição autorizada pelo Estado.

2. Optometristas de nível superior podem exercer atividades de atenção primária à saúde visual, inclusive exames de vista e prescrição de lentes corretivas, desde que respeitados os limites legais, sem prática de atos privativos de médicos.

3. A imposição de tutela de urgência com base exclusiva nos referidos decretos, sem considerar a qualificação superior dos profissionais, viola o entendimento vinculante do STF na ADPF 131.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XIII; Decreto nº 20.931/32, arts. 38 e 39; Decreto nº 24.492/34, arts. 13 e 14; Lei nº 12.842/13, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 131, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.10.2015 (embargos de declaração); TJES, AI nº 5006656-54.2021.8.08.0000, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 18.09.2024; TJMG, ApCív nº 5001014-04.2023.8.13.0514, rel. Desª. Mônica Libânio, j. 14.05.2025; TJSP, ApCív nº 1004921-17.2024.8.26.0269, rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 04.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDMILSON CABALINI BARBOSA
e
SANDRA FERREIRA CABALINI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que os agravantes se abstivessem de realizar exames de vista, diagnósticos de patologias oculares, prescrição de lentes de grau e outros atos privativos de médicos oftalmologistas, bem como cessassem as divulgações dessas atividades em suas redes sociais, fixando multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Na Decisão de ID 11293490, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões do agravado no ID 11935491, requerendo o desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no ID 14221494, opinando pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDMILSON CABALINI BARBOSA
e
SANDRA FERREIRA CABALINI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que os agravantes se abstivessem de realizar exames de vista, diagnósticos de patologias oculares, prescrição de lentes de grau e outros atos privativos de médicos oftalmologistas, bem como cessassem as divulgações dessas atividades em suas redes sociais, fixando multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) em face dos ora agravantes, sob a alegação de que estes estariam exercendo ilegalmente a medicina ao realizarem exames de vista, diagnósticos e prescrição de lentes corretivas. O CBO fundamenta sua pretensão nos Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934, os quais, segundo sustenta, restringem tais práticas a profissionais médicos.

Os agravantes, por sua vez, defendem a legitimidade de sua atuação, argumentando possuir formação superior em Optometria, e que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 131, assegurou o exercício profissional aos optometristas graduados em instituições de ensino superior.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, entendendo estarem presentes os requisitos legais, com destaque para a probabilidade do direito, com base nos decretos que reservam aos médicos os atos de diagnóstico e prescrição, e o perigo de dano, relacionado a possíveis prejuízos à saúde ocular da população.

Em seu agravo, os recorrentes reiteram a tese de que possuem formação como tecnólogos em optometria pela Universidade de Vila Velha (UVV) e que o STF, na ADPF 131, reconheceu que as restrições normativas não se aplicam a profissionais com formação superior. Alegam que a proibição viola o direito constitucional ao livre exercício profissional (art. 5º, XIII, da CF/88) e que a medida causa prejuízo imediato à sua atividade.

Em contrarrazões, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia sustenta que a decisão do STF não autoriza a prática de atos privativos da medicina, como a realização de exames e a prescrição de lentes, por ausência de lei regulamentadora. Afirma, ainda, que a atuação dos agravantes gera risco concreto à saúde pública.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a decisão do STF na ADPF 131 de fato excluiu os optometristas com formação superior das vedações contidas nos decretos, sendo a medida liminar imposta, portanto, desproporcional.

Pois bem.

A questão central a ser dirimida neste recurso envolve a ponderação entre o direito ao livre exercício profissional dos optometristas com formação superior e os limites legais impostos para a proteção da saúde coletiva, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 131.

Na ADPF 131, julgada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria (CBOO), com fundamento nos artigos 102, § 1º, e 103, IX, da Constituição, impugnou os artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e os artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34, na parte em que limitam a liberdade profissional dos optometristas, ao argumento de que ofendem vários preceitos fundamentais da Constituição.

Vejamos o teor desses dispositivos:

Decreto 20.931/32

Art. 38
É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saude Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias. (Vide ADPF 131)

Art. 39
É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos. (Vide ADPF 131)

Art. 40
É vedado às casas que comerciam em artigos de ortopedia ou que os fabricam, vender ou aplicar aparelhos protéticos, contensivos, corretivos ou imobilizadores, sem a respectiva prescrição médica.

Decreto 24.492/34

Art. 13
É expressamente proibido ao proprietário, sócio gerente, ótico prático e demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, sob pena de processo por exercício ilegal da medicina, além das outras penalidades previstas em lei.

Art. 14
O estabelecimento de venda de lentes de grau só poderá fornecer lentes de grau mediante apresentação da fórmula ótica de médico, cujo diploma se ache devidamente registrado na repartição competente.

Como destacado naquele julgamento, as proibições impostas aos optometristas por tais normas podem ser sintetizadas em: a) instalação de consultórios isoladamente (art. 38 do Decreto 20.931/32); b) confecção e venda de lentes de grau sem prescrição médica (art. 39 do Decreto 20.931/32); c) escolha, permissão de escolha, indicação ou aconselhamento sobre o uso de lentes de grau (art. 13 do Decreto 24.492/34); e d) fornecimento de lentes de grau sem apresentação da fórmula de ótica de médico sem diploma registrado (art. 14 do Decreto 24.492/34)

No caso, a Suprema Corte julgou improcedente a arguição para declarar a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizar apelo ao legislador federal para apreciar o tema, tendo em conta a formação superior reconhecida pelo Estado aos tecnólogos e bacharéis em optometria.

Entretanto, ao julgar Embargos de Declaração contra o acórdão proferido, a Corte deu parcial provimento para
“firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida”.

A esse respeito, veja-se trecho do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 5006656-54.2021.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, em 18/09/2024:

“Após o julgamento da improcedência, pelo Plenário do STF, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF-131) ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria (CBOO), que mantinha a validade dos Decretos Presidenciais nº 20.931/1932 e nº 24.492/1932 que, por sua vez, limitavam a liberdade profissional dos optometristas, o Ministro Gilmar Mendes excluiu dos efeitos da decisão colegiada os profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida.

Por este motivo, perfilho o entendimento manifestado em inúmeros julgados também estruturados com base em disposições oriundas da Constituição Federal, que destacam, dentre outros, que: I) Na existência da profissão, não havendo dúvida quando à legitimidade do seu exercício, são ilegais os atos praticados que proíbam o desenvolver da atividade sem a fundamentação adequada para tanto; 2) O art. 38 do Decreto nº 20.931/32 - que proíbe a existência de consultório por optometristas - não pode se consolidar de forma tão intensa e abrupta a ponto de impedir que se consolide a atividade da optometria; e, 3) A efetivação de consulta não é ato privativo de médico, à luz dos preceitos do art. 4º da Lei Federal nº 12.842/13 (lei que dispõe sobre o exercício da Medicina).

Diante de tais importantes considerações não vejo como pertinente a postura adotada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia em desfavor dos optometristas, não havendo que se falar em proibição de divulgação de informações, de avaliação de problemas visuais, realização de exames de vista, bem como de mutirões, desde que respeitados os limites legalmente impostos para o desempenho da atividade.”

A decisão da 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo foi favorável aos optometristas, reconhecendo o direito ao exercício de sua profissão nos limites legais. O relator destacou que os optometristas,
desde que possuam formação superior reconhecida por instituições devidamente autorizadas
, podem realizar atendimentos primários à saúde visual, incluindo a prescrição de lentes de grau, sem que isso configure violação às restrições impostas aos atos privativos de médicos oftalmologistas.

Na mesma linha, posicionam-se outros Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA - OPTOMETRIA - DECRETOS Nº 20.931/32 E 24.492/34 - ADPF 131/STF - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR - ATIVIDADE ILEGAL NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 18 DA LEI Nº 7.347/85 - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ .
No julgamento dos Embargos de Declaração na ADPF 131, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão e determinou que as vedações veiculadas nos Decretos nº 20.931/32 e n.º 24.492/34 não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida.
O art. 18 da Lei n.º 7.347/85 instituiu para a ação civil pública a isenção às custas e honorários advocatícios, salvo em face de comprovada má-fé.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50010140420238130514, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 14/05/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2025)

APELAÇÃO. OPTOMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação civil pública movida pelo Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo contra o Município de Itapetininga, alegando descumprimento da decisão do STF na ADPF nº 131, que permite a atuação de optometristas de nível superior. Pedido para que o Município não crie obstáculos ao cumprimento da decisão, expeça alvará sanitário e não considere infração sanitária o aviamento por ópticas de receitas emitidas por optometristas de formação superior. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar se as restrições dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 se aplicam aos optometristas de nível superior, considerando a decisão do STF na ADPF nº 131. III. Razões de Decidir 3. A decisão do STF no julgamento de Embargos de Declaração na ADPF nº 131, com modulação de efeitos, exclui as vedações dos referidos decretos para optometristas de nível superior. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. As vedações dos Decretos nº 20.931/32 e 24 .492/34 não se aplicam aos optometristas de nível superior. 2. Optometristas de nível superior podem exercer a profissão nos limites estabelecidos pela ADPF nº 131.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10049211720248260269 Itapetininga, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 04/05/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/05/2025)

No caso em apreço, em análise prévia, própria deste momento processual, os agravantes comprovaram possuir formação superior em Optometria (IDs 11244233 e 11244884), o que, em conformidade com o precedente vinculante do STF, os exclui do alcance das proibições previstas nos Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34.

Dessa forma, a fundamentação central da decisão agravada, que aplicou de forma irrestrita as vedações dos referidos decretos, mostra-se, em uma primeira análise, dissonante da jurisprudência pacificada da nossa Corte Suprema.

Fica ressalvado, contudo, que a presente decisão assegura o exercício da optometria nos limites da atenção primária à saúde visual,
não autorizando a prática de atos privativos de médicos oftalmologistas, como o diagnóstico e tratamento de patologias, sob pena de responsabilização nas esferas competentes
.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, afastar a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar